Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713023-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF, aplicou multa não ter a parte cumprido decisão judicial anterior no sentido de “providenciar os meios necessários para tanto” e majorou a multa diária anteriormente fixada “para cada descumprimento comprovado nos autos”. Alega o agravante, em síntese, que “ao cadastrar o beneficiário no plano de saúde não é feito a distinção se o mesmo é delegado, agente, escrivão, papiloscopista, ou outro cargo dentro do Departamento de Polícia Federal, apenas o órgão”. Sustenta que, depois de solicitado pelo ora recorrente, o sindicato autor se negou a fornecer a relação de servidores que se enquadram no plano especial de cargos da Polícia Federal, restando impossibilitado o cumprimento da decisão judicial de fornecer alternativas ao pagamento das mensalidades pelos participantes do plano de saúde pertencentes à categoria representada pela entidade sindical. Salienta que buscou junto ao departamento de pessoal do órgão patrocinador a obtenção da relação, o qual tampouco lhe franqueou tal informação, de modo que alega não conseguiu implementar a obrigação que lhe fora imposta em razão de não dispor da informação de quais serão os beneficiários pela medida judicial. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão com o afastamento da multa aplicada em razão da impossibilidade material de dar cumprimento à decisão judicial. Preparo regular no ID 16220602. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Compulsando-se os autos do presente cumprimento de sentença, ainda que de maneira superficial, típica do presente momento processual, verifica-se que a argumentação tecida pelo agravante aponta no sentido da probabilidade de provimento do recurso, verificando-se, ademais, a urgência consistente no risco de incidência tanto de execução provisória da multa já aplicada como infringência de nova penalidade por descumprimento de decisão judicial. Fundamentalmente, de relevo estabelecer que o provimento jurisdicional transitado em julgado (Acórdão no 1174758 do processo no 0705314-18.2017.8.07.0001) que lastreia o presente feito limitou-se a “julgar procedente o pedido autoral para que a parte requerida possibilite à categoria vinculada à parte autora o pagamento das mensalidades do plano de saúde, firmado nos termos do Convênio por Adesão no 001/2013, por meio de boleto bancário aos servidores que assim optarem”. Dessa feita, a determinação obtida judicialmente pelo sindicato autor em face da operadora de plano de saúde ora agravante consiste em possibilitar aos componentes da categoria por aquele representada o pagamento dos prêmios mensais do plano também por meio de boleto bancário (posteriormente alargada, mediante provimento de embargos declaratórios – acórdão no 1174758 -, para débito em conta corrente), não havendo, aparentemente, qualquer obrigação de realizar cadastramento ou recadastramento ou, ainda, outras medidas no sentido de empreender a busca ativa dos participantes, servidores públicos substituídos processuais do sindicato agravado, beneficiados pelo acórdão passado em julgado. No entanto, o Juízo da origem, acatando solicitação do requerente, entendeu que caberia à operadora agravante o dever de, após pesquisar em seu banco de dados interno, expedir notificação indistintamente aos servidores da Polícia Federal para indicar a forma de pagamento do plano de saúde, sob pena de multa. Em razão disso, cumpriria senão ao próprio sindicato autor da ação coletiva que originou o presente cumprimento de sentença realizar a divulgação ostensiva junto à categoria acerca da nova possibilidade de pagamento do plano de saúde conveniado, de modo a esclarecer a categoria e eventualmente coordenar a intermediação junto à operadora a das alterações necessárias àqueles servidores que demonstrem interesse, facilitando a implementação, até mesmo porque se trata de atividade evidentemente pertinente à sua razão existencial. Com efeito, de acordo com o respectivo título judicial, a obrigação a cargo da operadora agravante estaria limitada a viabilizar as novas modalidades de cobrança e faculta-las àqueles que desejarem aderir a tais formas de pagamentos diversas do desconto em folha, após solicitação do servidor/participante, mediante comprovação de satisfação dos requisitos que lhe garantem a alteração, qual seja ser servidor do Departamento de Polícia Federal e compor o plano especial de cargos, independentemente de filiação sindical. Assim, tão somente poderia se falar em descumprimento de decisão judicial acaso algum dos substitutos processuais do sindicato autor, a saber qualquer membro da categoria específica, sindicalizado ou não, tivesse interpelado a ora agravante e, após demonstração dos aludidos predicados, houvesse-lhe sido negada a possibilidade de alteração. No tocante à mensagem eletrônica do plano de saúde datada de 07/11/2019 e constante do ID 0883617, apresenta resposta do plano no sentido de desconhecer o direito garantido ao pagamento por meio de boleto bancário ao interlocutor da mensagem, tem-se que, à primeira vista, carece de comprovação de que o aludido participante tenha sido beneficiado pela decisão judicial, porquanto não demonstrado que compõe a categoria de servidores representada pela entidade sindical autora. Do que se depreende de um exame raso do contido nos autos e do direito alegado, ao que parece este foi o único elemento evidenciado nos autos para subsidiar o suposto e “inequívoco” descumprimento de ordem judicial pela operadora de plano de saúde ré quanto à obrigação imposta no feito transitado em julgado. Disso é possível se concluir que, diante da presença nos autos de elementos que conferem guarida à argumentação do agravante quanto ao afastamento da multa aplicada na origem, há probabilidade de êxito recursal no tocante quando da apreciação exauriente do mérito do recurso, depois de ofertado o contraditório. Outro relevante argumento trazido à baila pelo agravante e que se soma ao já endereçado alhures é a alegação de que, mesmo ao buscar conferir efetividade à obrigação colimada pelo Juízo processante a quo, a operadora demonstrou por meio de comunicações eletrônicas tanto junto ao Departamento de Polícia Federal (ID 16220709 e 16220710) quanto perante o próprio sindicato autor (ID 16220711) que não obteve a listagem dos participantes que fariam jus às formas alternativas de cobrança. Nesse ínterim, cumpre gizar que a alteração garantida judicialmente na forma de pagamento está limitada aos servidores componentes do plano especial de cargos da Polícia Federal, de modo que a operadora sustentou reiteradamente na origem não possuir acesso a tais dados específicos e nesse nível de detalhamento, e, por tal motivo, não ter podido implementar a contento a determinação judicial. Mesmo após informar o Juízo a quo de que não possuía em seus registros a listagem atualizada dos servidores/participantes do plano de saúde que foram beneficiados pelo provimento judicial referida no feito, fora determinado que envidasse esforços no sentido de dar concretude à decisão judicial, os quais foram efetivamente demonstrados nos autos, embora não tenham demonstrado resultados positivos. As diligências da operadora agravante junto aos órgãos que possuem acesso de maneira relativamente simples à listagem de servidores componentes da categoria específica demonstram sua boa-fé objetiva e processual, porquanto se denota que, a princípio, tem interesse na implementação do direito garantido na demanda judicial, apresentando na impossibilidade material de cumprir a ordem judicial justificativa razoável e, em um primeiro momento, suficiente a afastar as penalidades aplicadas e fixadas na origem. Também em relação à efetiva impossibilidade em dar cumprimento à decisão na origem, mesmo após ter buscado dar cumprimento à decisão e de tê-lo demonstrado nos autos, tem-se que há razoável probabilidade de provimento do recurso, somado ao risco de efetivo prejuízo na manutenção da decisão agravada. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, inclusive quanto à multa aplicada, à obrigação de expedir notificações aos servidores da Polícia Federal e as respectivas astreintes. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, facultando-lhe, em nome dos princípios da boa-fé e cooperação dos sujeitos processuais (art. 5o e 6o do CPC) e da eficiência (art. 8o do CPC), trazer aos autos na mesma oportunidade a listagem dos servidores, sindicalizados ou não, que compõem a categoria específica que representa, e, portanto, beneficiam-se do provimento jurisdicional ventilado na espécie. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator